Tribunal: TJES
Processo: 5009898-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009898-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NICHOLAS FORTUNATO MAGALHAES
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009898-84.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: NICHOLAS FORTUNATO MAGALHAES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NICHOLAS FORTUNATO MAGALHAES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha
, o qual manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Segundo a inicial, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo o magistrado mantido o cárcere com base em argumentos genéricos. Além disso, há menção às condições pessoais do encarcerado, como a primariedade e os bons antecedentes.

Pois bem.

De acordo com os documentos que instruem os autos, o paciente teria tentado ceifar a vida da vítima, desferindo-lhe cerca de seis facadas nas costas, uma no rosto, uma no peito e uma no braço.

Indícios de autoria e prova da materialidade estão presentes, conforme se verifica no depoimento do PM Daniel Queiroz e Gabriel Bile (evento 3513318).

Nota-se, também, que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva.

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados os seguintes registros do indiciado:

(01) Termo Circunstanciado ARQUIVADO (Violência Doméstica Contra a Mulher),

(02) Ações Penais, sendo (01) BAIXADO (Violência Doméstica Contra a Mulher) e (01) TRAMITANDO (Leve Lesão Corporal, Resistência e Desacato),

(02) Atos Infracionais (Segredo de Justiça) ARQUIVADO.

Logo, confirmando decisão liminar, concluo que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que reclama a existência do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria), bem como uma das seguintes hipóteses: garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei pena.

Na mesma linha, verifico o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, haja vista a existência de conduta já maculada pela prática de atos em desconformidade com o direito.

Por fim, como é sabido, a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, é o precedente abaixo:

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. (AgRg no HC n. 769.685/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
Confirmando decisão liminar, conclui-se que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que reclama a existência do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), bem como uma das seguintes hipóteses: garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei pena. Na mesma linha, verifica-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, haja vista a existência de conduta já maculada pela prática de atos em desconformidade com o direito.Por fim, como é sabido, a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.